Tribunal: TJPA
Processo: 0808412-56.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2020-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0808412-56.2019.8.14.0000
PARTE AUTORA: CELZE BULHOES LEITE

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - SEDUC

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022, II, DO CPC/15
.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Os embargos de declaração se prestam ao saneamento de erros de forma ou erro material no julgado.

2.

Uma vez ausente a omissão deduzida pela parte embargante, os embargos de declaração não devem ser acolhidos. Inteligência do art. 1.022 do CPC/15.

3.

Em relação ao prequestionamento, as Cortes Superiores entendem que para fins de acesso a elas, os recursos não reclamam que o preceito (constitucional ou infraconstitucional) invocado pelas partes tenha sido explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que este tenha versado inequivocamente sobre a matéria objeto da norma que nele se contenha, colha-se neste sentido RE 469054 AgR/MG, rel. MIN. CÁRMEN LÚCIA, j. 28.11.2006 e Edcl no RMS 18.205/SP, j. 18.04.2006, rel. MIN. FELIX FISCHER.

4.

Embargos conhecidos, porém não acolhidos. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de três a dez dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Sessão presidida pela Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira

Belém/PA, 10 de novembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
contra o acórdão de minha relatoria (id nº 3638079), assim ementado:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃOQUINQUENAL. DIREITO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 do STJ. REJEITADA. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA. AVERBAÇÃO DO PERÍODO DE SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO PARA FINS DE PERCEPÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DESTA CORTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, § 1º E ART. 131 DA LEI Nº 5.810/1994 RJU/PA. PRECEDENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.1. Prejudicial de mérito de prescrição quinquenal. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição quinquenal atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.MÉRITO.2. O servidor público aprovado em concurso público tem direito líquido e certo à contagem do tempo de serviço público anteriormente prestado a título temporário, para efeito do cômputo do adicional de tempo de serviço, na forma do art. 70, § 1º da Lei nº 5.810/94. Precedentes do TJ/PA.3. Segurança concedida para assegurar à Impetrante o direito ao cômputo do tempo trabalhado como servidora temporária para fins de percepção de adicional de tempo de serviço, nos moldes do art. 131 da Regime Jurídico Único do Estado (Lei n. 5.810/94). À unanimidade.”.

Em suas razões recursais (id nº 3757656), o embargante sustenta omissão no julgado, pois não teria sido aplicado ao caso os entendimentos firmados pelo STF, em sede de repercussão geral, sobre contratos temporários. Defende que os temas são de inegável relevância, ainda que indiretamente, para o caso que ora se analisa.

Lista os
processos (a) RE nº 596.478/RR, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli(Tema 191-RG); (b) RE nº 658.026/MG, Rel. Min. Dias Toffoli (Tema 612-RG); (c) RE nº 705.140, Rel. Min. Teori Zavascki Tema 308-RG; (d) RE nº 765.320/MG, Rel. Min. Teori Zavascki (Tema 916-RG); e (e) RE nº 1.066.677/MG, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes (Tema 551-RG).

Pontua que os julgados citados não analisam diretamente o problema envolvendo a percepção de ATS por servidores temporários, contudo podem dar importantes direcionamentos na condução de uma resposta jurídica constitucionalmente consequente.

Reporta-se especificamente de cada decisão do STF que trata sobre os direitos dos servidores temporários que tiveram declarados nulos os seus contratos de trabalho.

Explica que os precedentes acima listados dizem respeito à relação entre o regime estatutário e a possibilidade de extensão e reconhecimento de determinados direitos trabalhistas a servidores públicos temporários.

Afirma que apesar de nenhum dos precedentes ser específico ao tratar da extensão de vantagens especificamente previstas para servidores efetivos, como é o caso do adicional de tempo de serviço, tampouco tratar de matéria pertinente ao reconhecimento do tempo de serviço prestado na condição de temporário para fins outros que não a aposentadoria, as conclusões obtidas pela análise desses precedentes seriam relevantes neste momento para que se encaminhasse solução para a divergência de entendimentos entre a Administração Pública estadual paraense e o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, pois o servidor temporário vinculado a um contrato válido perante a Administração Pública somente faz jus àqueles direitos quando compatíveis com a sua condição.

Aduz que, ainda que válida sua admissão, o servidor temporário, com vínculo válido junto à Administração, não poderia receber adicional por tempo de serviço, pois sua contratação é temporária e excepcional, sendo completamente destituído de sentido gratificar o servidor pelo tempo de serviço prestado, se a sua contratação não é destinada a durar e porque o servidor temporário não assume “cargo público”, pelo que não haveria sequer base de cálculo para a aferição de sua vantagem, tal como previsto na norma de regência (nomeadamente o art. 131, § 1º, do RJU/PA).

Destaca que, na forma das decisões do Supremo Tribunal Federal, o servidor temporário com contrato nulo perante a Administração faz jus: (a) aos salários devidos em virtude dos serviços efetivamente prestados (indenização); (b) ao levantamento dos depósitos realizados em sua conta do FGTS ou à indenização correspondente; (c) nos casos de prorrogações sucessivas do contrato, em caso de evidente desvio de finalidade, ao pagamento de 13º salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, ou seja, o servidor temporário com contrato nulo perante a Administração não faria jus ao ATS.

Assim, defende que o servidor efetivo não pode se valer de vínculo temporário reconhecidamente nulo ou, ante a possibilidade de fracionamento e aproveitamento máximo dos atos jurídicos, de parcela nula do período do contrato, para os fins do pagamento do ATS, uma vez que o vínculo ilegítimo, por violação aos incisos II e IX do art. 37 da CF/88, não produz quaisquer efeitos, à exceção daqueles já reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para suprir os vícios apontados, emprestando efeito modificativo ao julgado.

Prequestiona a matéria discutida.

Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões (v. certidão id nº 3820882).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015 a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios mencionados no dispositivo acima invocado.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia, não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada ora embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

O embargante sustenta que há omissão no julgado, visto que não teria sido aplicado as teses fixadas pelo STF, com repercussão geral, nos julgados
(a) RE nº 596.478/RR, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli(Tema 191-RG); (b) RE nº 658.026/MG, Rel. Min. Dias Toffoli (Tema 612-RG); (c) RE nº 705.140, Rel. Min. Teori Zavascki Tema 308-RG; (d) RE nº 765.320/MG, Rel. Min. Teori Zavascki (Tema 916-RG); e (e) RE nº 1.066.677/MG, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes (Tema 551-RG), que tratam sobre os direitos dos servidores temporários que tiveram os seu contratos declarados nulo perante à Administração Pública.

Ocorre que, analisando os autos, verifiquei que tais questões em momento nenhum foram suscitadas pela autoridade coatora ou pelo próprio Estado do Pará em sua manifestação, pretendendo
o embargante, na verdade, inovar em sede de aclaratórios ao apresentar argumento novo, fato que se mostra inviável.

Dessa maneira, inexiste, na decisão embargada, o vício relativo à omissão apontada, do que se deduz que o embargante pretende, verdadeiramente, uma nova análise da matéria versada nos autos sob uma nova perspectiva, o que se afigura descabido, repita-se, na seara dos embargos de declaração.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro Fernando Gonçalves, cuja ementa é a seguinte:

"
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO.

1 - Não ocorrentes as hipóteses insertas no art. 535 do CPC, tampouco equívoco manifesto no julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos que se apresentam com nítido caráter infringente, onde se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida, inclusive com apoio em precedentes desta Corte.

2 - Mesmo porque, o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa tecer comentários acerca de todos os argumentos levantados, não padecendo de omissão se, pronunciando-se sobre aspectos de fato e de direito, exprime o sentido geral do julgamento.

3 - Embargos de declaração rejeitados." (EDRMS 10103-CE, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJU, 07.02.00).

De mais a mais,
é incontroverso que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte.

O c. Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, inclusive, entende que os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, além de afastar erro material.

Nessa esteira, por ocasião do julgamento dos
Embargos de Declaração

no MS 21.315-DF

(Rel. Min. Diva Malerbi), em 08 de junho do ano de 2016, aquele Sodalício novamente assentou que

o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, especificando que a previsão contida no inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte, segundo a qual cabe ao julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Aliado ao precedente encimado, verifica-se o teor do Enunciado 7 desta Corte de Justiça que dispõe:

“CONSIDERA-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO EM QUE O JUIZ SE MANIFESTA APENAS SOBRE OS ARGUMENTOS ALEGADOS PELA PARTE, CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR”.

Desse modo, percebe-se que, em relação ao ponto apontado com omissão, os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir e reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer fundamento que demonstre a possibilidade de modificá-lo,
pois, no acórdão embargado, restaram devidamente analisadas as questões cruciais concernentes à resolução da lide.

Observa-se, portanto, que os pontos suscitados foram devidamente enfrentados e fundamentados na decisão impugnada, de modo que não há falar em omissão ou falta de fundamentação na hipótese.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, cumpre ressaltar que o julgador não é obrigado a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
verbis
:

Art. 1.025
. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte,
para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Pelo exposto, diante dos fundamentos acima elencados, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração interposto, por não restar configurada quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, devendo permanecer hígido o acórdão embargado em todos os termos.

É o meu voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém, 10 de novembro de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 03/12/2020